Tribunal: TJMT
Processo: 1003186-57.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003186-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA IZABEL DE MORAES MANFRIM COUTINHO BARBOSA - CPF: 041.723.058-30 (RECORRENTE), BRENDA PRATES SOARES CRESTANI - CPF: 040.084.111-86 (ADVOGADO), LEANDRO ANDRE DA COSTA - CPF: 035.314.186-02 (RECORRENTE), SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG - CNPJ: 05.508.556/0001-07 (RECORRIDO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PONTUAÇÃO. INDICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE CONDUTOR. PRAZO DO ART. 257, § 7o, DO CTB. NATUREZA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO. INFRAÇÃO DO ART. 230, V, DO CTB. VEÍCULO NÃO LICENCIADO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. DESBLOQUEIO DE PPD E EMISSÃO DE CNH DEFINITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a transferência da pontuação decorrente de infrações de trânsito aos efetivos responsáveis indicados nos autos, bem como o desbloqueio da Permissão para Dirigir (PPD) e a emissão da CNH definitiva da primeira autora. Os recorrentes sustentam a impossibilidade de transferência da pontuação relativa à infração prevista no art. 230, V, do CTB, por possuir natureza vinculada ao proprietário registral do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7o, do CTB impede a transferência judicial da pontuação ao efetivo infrator; (ii) estabelecer se a infração prevista no art. 230, V, do CTB admite imputação ao condutor efetivo ou permanece vinculada ao proprietário registral do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo previsto no art. 257, § 7o, do CTB possui natureza eminentemente administrativa e não impede o controle jurisdicional da imputação de penalidades quando demonstrada, em juízo, a responsabilidade de terceiro pelas infrações.

A prevalência da verdade material sobre a formalidade administrativa autoriza o afastamento da presunção relativa de responsabilidade do proprietário quando comprovada a autoria da infração por outro condutor.

O sistema de responsabilização previsto no art. 257 do CTB distingue as infrações decorrentes de atos praticados na condução do veículo daquelas relacionadas ao dever de regularização, guarda e licenciamento do automóvel.

As declarações firmadas pelos corréus assumindo a autoria das infrações, aliadas à identificação nominal de condutor em auto de infração específico, constituem elementos suficientes para afastar a presunção administrativa quanto às infrações vinculadas à condução do veículo.

A infração prevista no art. 230, V, do CTB, referente à condução de veículo não licenciado, decorre diretamente do dever legal de regularização do veículo e permanece vinculada ao proprietário registral.

A transferência indistinta de todas as infrações desconsidera a diferenciação normativa estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro entre infrações imputáveis ao condutor e aquelas atribuídas ao proprietário.

O desbloqueio da PPD e a emissão da CNH definitiva devem ser mantidos, pois a restrição administrativa decorreu de penalidades transferíveis indevidamente lançadas no prontuário da primeira autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O prazo previsto no art. 257, § 7o, do CTB possui natureza administrativa e não impede a demonstração judicial da autoria da infração de trânsito. 2. A presunção de responsabilidade do proprietário do veículo é relativa e pode ser afastada por prova idônea produzida em juízo. 3. As infrações decorrentes da condução do veículo admitem transferência de pontuação ao efetivo infrator. 4. A infração prevista no art. 230, V, do CTB possui natureza vinculada ao dever de regularização do veículo e permanece de responsabilidade do proprietário registral. 5. O desbloqueio da PPD e a emissão da CNH definitiva são devidos quando afastadas penalidades indevidamente imputadas ao prontuário do condutor.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 230, V; art. 257, §§ 2o, 3o e 7o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 765.970/RS; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1053131-13.2025.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 28.04.2026, publ. 30.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de
:

CONDENAR
a Reclamada ao pagamento do dano material no valor de
R$ 5.237,00 (cinco mil, duzentos e trinta e sete reais),
em favor dos Reclamantes. Sobre o valor da compensação por dano material incidem: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do desembolso e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.

CONDENAR
a Reclamada a pagar
aos Reclamantes a quantia única
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais, Sobre o valor da compensação por dano moral incidem: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.
”

Os reclamantes, em suas razões recursais, pugnam pela majoração da indenização por danos morais.

Por sua vez, a companhia aérea recorrente insurge-se contra a condenação, alegando a ocorrência de excludente de responsabilidade por necessidade de manutenção não programada e o cumprimento do dever de assistência. Alternativamente, questiona a existência e a extensão dos danos materiais, bem como requer a redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifica-se foi contratado pelos reclamantes o serviço de transporte aéreo internacional no trecho Budapeste – Zurique – Amsterdã, originalmente agendado para o dia 30 de setembro, com previsão de chegada ao destino final às 19h41min do mesmo dia. Todavia, houve atraso na partida, acarretando a perda da conexão, com realocação em novo voo com previsão de chegada em Amsterdã no dia 01 de outubro, às 08h58min.

A questão central consiste em definir se o cancelamento/atraso de voo por manutenção não programada configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

A relação jurídica é de consumo, e a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Inaplicável ao caso o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Tema 1417 do STF, vez que o caso não se amolda às hipóteses de caso fortuito ou força maior do art. 256, § 3o, do CBA.

Ainda, as normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor apenas quanto à limitação tarifária da indenização por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem. No tocante aos danos morais, aplica-se integralmente a legislação brasileira (Tema 210 do STF).

Quanto à alegação de que a manutenção não programada afastaria a responsabilidade, observo que tal circunstância configura fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade empresarial desenvolvida. A necessidade de reparos e manutenção de aeronaves é um fato previsível e inerente ao negócio de transporte aéreo, não constituindo, portanto, causa excludente de responsabilidade.

Dessa forma, a empresa aérea não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, conforme exige o art. 373, inciso II, do CPC.

No que se refere ao dano moral, a sentença fixou o montante de R$ 5.000,00 de forma global, sem individualizar a indenização por dano moral para cada um dos autores. Tal critério não se mostra adequado, pois o dano moral possui natureza eminentemente pessoal e individual, incidindo sobre a esfera íntima de cada pessoa lesada. A fixação de valor único para dois passageiros distintos, equivale, na prática, a uma indenização de apenas R$ 2.500,00 por pessoa, montante que se revela insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto.

A jurisprudência é consolidada no sentido de que o atraso de voo por tempo excessivo, como no caso dos autos, provoca dano moral presumido (
in re ipsa
), que prescinde de prova do efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

(...)
3. O atraso superior a 4 horas, ainda que motivado por manutenção imprevista, configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais reconhece o dever de indenizar por dano moral in re ipsa em casos de atraso excessivo.
(N.U 1012496-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

(...)
O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora.
(N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

(...)
O atraso do voo superior a quatro horas configura, por si só, falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.
(N.U 1019803-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Considerando a duração do atraso, aproximadamente de 12h, a falha informacional da companhia, a ausência de assistência material adequada no período de espera, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor é o que melhor se adequa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tal montante, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais), representa uma majoração em relação ao valor global fixado na sentença, justificada pela necessidade de individualização da indenização e pela gravidade das circunstâncias do caso.

Portanto, o recurso dos autores merece provimento neste ponto, e o recurso da reclamada, no que tange aos danos morais, deve ser desprovido.

Em relação a condenação em danos materiais, a insurgência da companhia aérea merece parcial acolhimento. A sentença de primeiro grau condenou a ré ao ressarcimento integral de diárias de hotel em Zurique e Amsterdã, e perdas de voos entre Amsterdã e Genebra.

Contudo, os fatos comprovados nos autos indicam que os reclamantes optaram por seguir viagem de trem por escolha pessoal e unilateral, mesmo após a oferta de reacomodação em voo que chegaria ao destino final na manhã do dia seguinte (01/10).

A alegação de que o atraso causaria a perda irreparável do itinerário subsequente não encontra amparo nas provas. Conforme se extrai do ID 325197379 e 325197374, a decolagem do voo de Amsterdã para Genebra estava prevista apenas para as 15h do dia 02 de outubro, e o início da hospedagem em Vevey também ocorreria nesta data:

Portanto, se os autores tivessem utilizado a reacomodação aérea, teriam chegado em Amsterdã a tempo de cumprir o cronograma original, não sendo devida as passagens perdidas com destino a Genebra.

Contudo, é inequívoco o dever de ressarcimento das despesas diretamente causadas pelo pernoite forçado em Zurique. Assim, deve a reclamada restituir o valor de uma diária de hotel em Zurique e as despesas com táxi para deslocamento.

No tocante à hospedagem em Amsterdã, verifica-se que o check-in estava previsto para o dia 30 de setembro e o check-out para o dia 02 de outubro.

Como os autores só poderiam chegar ao destino no dia 01 de outubro pela manhã em razão do atraso da ré, perderam efetivamente a primeira diária (do dia 30 para o dia 01). Entretanto, não é razoável a devolução integral do pacote de hospedagem, pois os autores poderiam ter usufruído da diária remanescente.

Assim, verifica-se que restou demonstrado o pagamento das seguintes despesas:

- Taxi em Zurique: R$ 461,49 (id. 325197372);

- Hospedagem em Zurique: R$ 1.935,08 (id 325197375 e 325197373);

- Hospedagem em Amsterdã: R$ 1.667,87 (id. 325197376), referido valor se refere a duas diárias, a restituição deve limitar-se a uma diária em Amsterdã, no valor de R$ 833,93.

Dessa forma, a condenação em dano material dever ser readequada para o valor de R$ 3.230,50.

Ante o exposto, conheço dos recursos e,

i)

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos reclamantes
, para majorar e individualizar a indenização por danos morais, fixando-a em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor
, totalizando
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

ii)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamada SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG
, para reformar a sentença no tocante aos danos materiais, limitando a condenação ao valor de R$ 3.230,50 (três mil, duzentos e trinta reais e cinquenta centavos).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026